Tribunal: TJPA
Processo: 0800257-76.2018.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800257-76.2018.8.14.0072

APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL COROLÁRIO DO DIREITO À VIDA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. DEVER CONSTITUCIONAL. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). REQUISITOS DA PORTARIA N. 55/99 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE SE DISPONIBILIZAR O TFD AO PACIENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES PÚBLICOS. MULTA EXORBITANTE. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE LIMITE. REEXAME CONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Foi ajuizada ação para garantir ao Sr. Francivaldo Holanda Teixeira a realização de cirurgia de emergência.

2.

Foi deferida liminar, sendo culminada multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais) em caso de descumprimento.

3.

Considerando a jurisprudência do dominante, entende-se que a responsabilidade dos entes é solidária, não havendo razões para se fixar na presente demanda a responsabilidade de ressarcimento pelo município.

4.

Considerando a gravidade do caso, verifica-se que o prazo fixado não é exíguo. Contudo, o valor da multa apresenta-se exorbitante.

5.

Assim, é devida a redução da multa diária para R$2.000,00, limitada a R$50.000,00.

6.

Remessa necessária conhecida.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como

CONHECER
da Remessa Necessária
MANTENDO

IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

em favor de
FRANCIVALDO HOLANDA TEIXEIRA
, que julgou procedentes os pedidos da exordial.

A sentença vergastada restou assim lançada (ID.6013133):

“Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, para confirmar a tutela antecipada deferida em ID de nº. 7571106, e, assim, condenar o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA, solidariamente, em obrigação de fazer consistente em

fornecer ao paciente FRANCIVALDO HOLANDA TEIXEIRA o tratamento médico adequado, descrito na Exordial, pelo prazo que este se fizer necessário para preservação de sua saúde, enquanto perdurar a necessidade de tratamento e houver recomendação médica, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) POR NEGATIVA DE ATENDIMENTO.

Ficam os requeridos cientes também de que, em se tratando de obrigação de fazer, pode o magistrado, com base no artigo 536, § 1º, do Código de Processo Civil, determinar a realização das medidas necessárias para o cumprimento da tutela específica, inclusive o sequestro de dinheiro da Fazenda Pública para o custeio do tratamento postulado, garantindo o resultado prático da demanda equivalente ao adimplemento, de maneira a garantir a sobrevivência digna do paciente, sob pena de tornar-se inócua a medida.

Por fim, considerando que eventual descumprimento das obrigações impostas nestes autos constitui, em tese, ato de improbidade administrativa (Lei 8429/92), bem como crime, em caso de descumprimento, devem os autos ser encaminhados ao Ministério Público para o que entender devido.

Não obstante vencida a Fazenda Pública, entendo que não é o caso de aplicação do § 3º, II, do art. 496 do CPC, porquanto não consistindo a condenação em prestação única, contudo em valor certo sem prazo pré-fixado, entendo que a soma de doze parcelas (art. 292, §§ 1º e 2º do CPC) não alcança o limite lá estabelecido.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “’o valor certo’ referido no §2º do art. 475 do CPC deve ser verificado, portanto, quando da prolação da sentença; se não for líquida a obrigação, deve-se utilizar o valor da causa, a teor do art. 260 do CPC, devidamente atualizado, para o cotejamento com o parâmetro limitador de sessenta salários-mínimos”.[1]

Assim, em sendo a prestação inferior a sessenta salários-mínimos, deixo de submeter a sentença ao duplo grau de jurisdição.

Deixo de condenar em custas e em honorários advocatícios, com fulcro no que dispõe o artigo 18, da Lei n. 7.347/1985.”.

Em exordial, narrou-se em síntese, que o interessado teria sofrido um acidente de motocicleta e fraturado a tíbia, carecendo, portanto, de tratamento médico especializado, com urgência, tendo em vista a necessidade de acompanhamento por médico especializado, internação e transferência para o Hospital Regional em Altamira, onde poderia realizar procedimento cirúrgico adequado (ID. 6013106).

Em Decisão inicial, o juízo
a quo
deferiu a Tutela de Urgência pretendida, vez que entendeu preenchidos os requisitos autorizadores, determinando que os réus providenciassem todo o necessário ao tratamento do assistido, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID.6013109).

Após o regular trâmite processual, o juízo
a quo
proferiu sentença, julgando procedente a ação,
confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, extinguindo a ação com julgamento do mérito
(Id. 6013133).

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, para que a ação fosse julgada improcedente, vez que não teria sido comprovada a necessidade do TFD – Tratamento Fora do Domicílio.

Pleiteou, ainda,

que fosse fixada a obrigação do município em ressarcir o Estado do Pará.

Alega ainda, que o prazo para o cumprimento da obrigação era exíguo e o valor da multa mostra-se excessivo (Id. 6013138).

O autor apresentou Contrarrazões ao recurso, postulando pelo improvimento recursal, para manutenção integral da sentença (Id. 6013145).

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer opinando pelo conhecimento do Reexame Necessário e da Apelação, bem como pelo provimento parcial do apelo, apenas para minoração da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 6454694).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Importa destacar inicialmente, que a dispensa de Remessa Necessária, com base nos valores previstos no art. 496, § 3º, incisos I a III, do Código de Processo Civil, não se aplica a sentenças ilíquidas (Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça).

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço da Remessa Necessária e do Recurso de Apelação interposto.

Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MEDICELÂNDIA, em razão da necessidade de viabilização de TFD – Tratamento Fora do Domicílio, para o assistido FRANCIVALDO HOLANDA TEIXEIRA, tendo em vista que sofreu um acidente de motocicleta, onde fraturou a tíbia, razão pela qual necessitava de tratamento médico especializado, com urgência.

Pois bem. O ponto nodal da presente demanda é a responsabilidade do Estado do Pará e do Município de Medicilândia, pelo custeio de TFD, a fim de que possa ser transferido para cidade, com hospital de referência, a fim de que possa realizar procedimento cirúrgico, em razão da fratura de tíbia ocorrida em acidente de motocicleta.

Nesse sentido, sabe-se que é dever do Estado, no sentido lato, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo cooperar técnica e financeiramente entre si por meio de descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Dessa feita, a obrigação constitucional de prestar serviços de assistência à saúde traz o princípio da cogestão, que implica em participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária entre si. Assim sendo, Estado, Município e União são legitimados passivos solidários na garantia da saúde pública, podendo ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a existência da solidariedade entre eles.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (...) (STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Consoante bem destacado no REsp 1734315/GO, da relatoria do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (
AREsp 1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 2/8/2017; REsp 1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18.4.2016).

Restou também consignado no citado julgado que eventuais questões acerca de repasse de verbas atinentes ao SUS devem ser dirimidas administrativamente, ou em ação judicial própria.

Entendo que
in casu
, de fato restou comprovado pelos laudos e documentações médicas, o dever dos requeridos de providenciar os procedimentos pleiteados, conforme padronização do SUS.

O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, dada a importância dos referidos direitos. Não há como afastar a responsabilidade dos entes públicos para com o problema da saúde.

Ora, compete à União, aos Estados e aos Municípios o resguardo dos direitos fundamentais relativos à saúde e à vida dos cidadãos, conforme regra expressa do art. 196 da Constituição Federal. Da mesma forma, dispõe claramente a Constituição Estadual, em seu art. 241, que a saúde é direito de todos e dever do Estado e dos Municípios.

A jurisprudência pátria reconhece, de maneira uníssona a solidariedade entre os entes federativos, União, Estados e Municípios, em casos como o dos autos.

Desta forma, tal solidariedade permite que o cidadão exija, em conjunto ou separadamente, o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos, independentemente da regionalização e hierarquização do serviço público de saúde.

Assim é o posicionamento esposado pelo Egrégio STF:

“(...) DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) – (...). O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida
. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.
A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, A PESSOAS CARENTES, DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. (RE-AGR N.º 393.175/RS, REL. MIN. CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 12.12.2006)

Ademais, é sabido que a Constituição Federal, em seu artigo 198, assim preceitua sobre o serviço público de saúde:

Art.198.
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

I -
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; (...)

§ 1º.
O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes".

A respeito, especificamente sobre o Tratamento Fora do Domicílio - TFD, a Portaria/SAS/Nº 055/99, que dispõe sobre "
a rotina do Tratamento Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde - SUS
", estabelece que:

Art. 1º-
Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do município de residência posam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais -SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada município/estado.

§ 1º·
O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio município.

§ 2º -
O TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

Art. 4º -
As despesas permitidas pelo RFD são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e acompanhante, devendo ser autorizadas de acordo com a possibilidade orçamentária do município/estado.

Da análise da disposição normativa

anteriormente citada, ressai claro que o pagamento das despesas relativas ao deslocamento pelo programa de Tratamento Fora do Domicílio-TFD fica condicionado ao esgotamento dos meios colocados à disposição no domicílio do paciente, exatamente como verificado no caso em tela, já que precisava se dirigir até cidade, com hospital onde pudesse realizar a cirurgia necessária à sua saúde.

Sabe-se que em regra, n
ã
o deve o Poder Judiciário intervir em quest
õ
es pertencentes
à
esfera Administrativa. Entretanto, algumas exce
çõ
es são admitidas, como no caso de se tratar de direitos fundamentais (saúde, por exemplo), por observ
â
ncia
à
aplicabilidade imediata desses direitos.

Deve ser garantido, aos que necessitem, o total acesso ao direito
à
sa
ú
de, quanto mais se há falha na elaboração e execução das políticas p
ú
blicas para a área da sa
ú
de. Al
é
m do que, as decis
õ
es deferidas ou n
ã
o pelos Ju
í
zes monocr
á
ticos, devem ser prestigiadas em face do poder geral de cautela que lhes
é
inerente, somente devendo ser cassadas quando se encontrarem revestidas de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que n
ã
o se verifica
in casu
.

Assim, a pretens
ã
o autoral deve ser atendida de forma integral, porquanto ficaram configurados os requisitos exigidos para deferimento do TFD, ante a necessidade de intervenção cir
ú
rgica e o esgotamento dos meios de tratamento na cidade do autor.

Ademais, não há que se falar em prazo exíguo para cumprimento da decisão, quando se trata da saúde do paciente, que aguardava o procedimento cirúrgico com bastante urgência, em razão do seu quadro clínico grave.

No tocante ao prazo, tem-se que a cirurgia adveio de indicação médica em razão da evolução da dor, desse modo, a demora na realização da cirurgia contribui para o agravamento da moléstia que acometia o apelado, ou seja, é um procedimento que necessitava de urgência.

No caso concreto, revelava-se totalmente inviável a dilação do prazo para concessão do tratamento necessário, principalmente por se tratar de efetivação do direito à saúde, bem como em razão da urgência que a situação da parte apelada demandava, motivo pelo qual os réus deveriam mesmo cumprir a determinação judicial com a presteza que o caso requeria.

Desse modo, não há que se falar em prazo exíguo.

Concernente à fixação da multa, não é demais lembrar que ela tem por finalidade forçar a parte adimplir determinada obrigação e possui respaldo legal, a teor do disposto nos Artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Araken de Assis ensina que é “
o meio executivo primordial à disposição do órgão judiciário consiste na pressão psicológica sobre o devedor, colocando-o diante de duas alternativas: atender ao comando judiciário ou sofrer a imposição de multa de valor exorbitante (astreinte)
”. (Cumprimento de sentença. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 223).

Nesse sentido, aduz a jurisprudência ainda, que:

“
A astreinte deve, em consonância com as peculiaridades de cada caso, ser elevada o suficiente a inibir o devedor - que intenciona descumprir a obrigação - e sensibilizá-lo de que é muito mais vantajoso cumpri-la do que pagar a respectiva pena pecuniária.”
(STJ-3ª Turma, Resp. nº 1.185.260, Minª. Nancy Andrighi, j. 07.10.10).

Destarte, no que se refere à alegada exorbitância das astreintes aplicadas pelo juízo
a quo
, cabe ponderar que foi fixada multa de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais), fugindo dos parâmetros acima citados, demais não houve limitação do valor.

É necessário gizar nesse ponto, que a função precípua da multa cominatória, é a de compelir a parte a cumprir a decisão judicial. Contudo, é imprescindível que atenda parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Destarte, diante das razões expostas, merece parcial acolhimento o presente recurso, para reduzir a multa diária para R$2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário e da Apelação interposta,
DANDO-LHE PARCIAL
, para reduzir a multa diária para R$2.000,00 (dois mil reais), limitado a R$50.000,00 (cinquenta mil reais) tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/02/2023